Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta.
4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.
5. Apelação conhecida e desprovida.